Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700948-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALICE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ALICE DA SILVA contra decisão (ID 179201208) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o benefício da gratuidade judiciária. Em suas razões (ID 54912426), alega que: 1) é pessoa pobre na acepção jurídica do termo; 2) tem sob sua responsabilidade a manutenção de sua família e não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento; 3) presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; 4) a presunção relativa de hipossuficiência beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 salários-mínimos; 5) a norma garantidora do direito fundamental ao acesso à justiça não pode ter interpretação restritiva. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Nos autos, apesar de a agravante afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. Consta apenas o contracheque da autora nos autos, sem qualquer outro comprovante de despesas. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato bancário dos últimos 3 meses das contas bancárias que possui em seu nome, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator